Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703294-50.2019.8.07.0012 RECORRENTE: LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Penal e Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Lesões corporais atestadas por laudo de exame de corpo de delito e por fotografias. Dolo de lesionar a integridade física de outrem presente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa dos vetores personalidade e conduta social afastada. Fundamentação inidônea para fins de exasperação da pena-base. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Delito cometido na frente do filho menor da vítima. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Agravante do art. 61, II, f, do CP afastada. Bis in idem. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Circunstâncias judiciais negativas. Recalcitrância criminosa. Indenização mínima por danos morais. Cabimento. Quantum indenizatório proporcional. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando a insuficiência probatória para embasar a condenação, em virtude de ter sido baseada apenas no depoimento da vítima; b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59, inciso III, e 63, todos do Código Penal, insurgindo-se contra a pena aplicada, bem como quanto ao regime prisional fixado. Argumenta que houve indevido reconhecimento da reincidência, tendo em vista que ainda não havia trânsito em julgado da sentença quanto ao crime praticado anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início, quanto ao suposto malferimento ao artigo 63 do Código Penal, que o órgão colegiado não utilizou a reincidência na dosimetria da pena, de modo que não há interesse recursal nesse aspecto. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 33, § 2o, alínea “c”, 59, inciso III, e 63, todos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, à vista da verossimilhança do relato vitimário, o que se conclui pela coerência do seu relato, somada ao relevante valor probatório da palavra da ofendida e sua harmonia com os demais elementos de convicção existentes, concluo pela aptidão das provas coligidas em comprovar a materialidade e autoria da imputação referente ao crime de lesão corporal escrito na denúncia e, por conseguinte, em amparar um decreto condenatório em desfavor do réu em relação a essa imputação” (ID Num. 39842451 - Pág. 7). “Na espécie, pesou contra o réu os vetores circunstâncias do crime e antecedentes. Além disso, à luz da sua FAP, está claro que tem a atividade ilícita como rotina em sua vida. O regime semiaberto mostra-se suficiente e observa as finalidades da pena; retributiva, preventiva e ressocializadora” (ID Num. 39842451 - Pág. 11). E rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017